Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DESACATO. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS VARIEDADE DE DROGAS. USUÁRIO NA DELEGACIA. FILMAGENS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DINHEIRO. CADERNO COM ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. MENSAGENS INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 20, II, DA LEI 10.826/03. DECOTE. CONCURSO DE CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES ESPECÍFICOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os depoimentos dos policiais, na fase do contraditório, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com os elementos indiciários (auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão); com o depoimento do usuário na delegacia; com os objetos apreendidos juntamente ao entorpecente (caderno de anotações, embalagens plásticas, dinheiro e máquina de passar cartão); com as filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local; e, principalmente, com as mensagens extraídas de um dos aparelhos celulares apreendido na residência do acusado, formando-se um arcabouço sólido acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico, imputado ao ora apelante, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
2. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. A majorante prevista no artigo 20, inciso II, do Estatuto do Desarmamento merece ser afastada, haja vista que não possui aplicabilidade ao crime previsto no artigo 12, “caput”, daquele diploma legal.
4. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão (tráfico de drogas) e detenção (posse ilegal de arma de fogo/munição de uso restrito e desacato), além da impossibilidade de soma das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas.
5. Recursos parcialmente providos.